Tribunal: TJMT
Processo: 0003624-98.2016.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003624-98.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEGAIANI - CPF: 803.623.208-10 (VÍTIMA), DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO
– 1) DESCLASSIFICAÇÃO -FURTO SIMPLES
– IMMPROCEDÊNCIA -
VIOLÊNCIA COMPROVADA –

PALAVRAS DA VÍTIMA – HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE - PROVA ORAL SEGURA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PREPONDERÂNCIA –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – OCORRÊNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL -

3)

INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 321, DO STJ –
IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
4)

APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ
.

1 -
Comprovado pelas firmes palavras da vítima aliadas à prova testemunhal, o emprego de violência para assegurar a posse do bem subtraído, e isolada a versão do fato apresentada pelo Apelante, inadmissível cogitar-se da desclassificação do crime de Roubo para a hipótese do art. 155 do Código Penal;

2 - Consoante entendimento firmado no STJ, com o qual faz coro a jurisprudência deste TJMT, devem ser
consideradas igualmente preponderantes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, havendo, no entanto, a impossibilidade de compensação integral, nas situações que envolvem a multirreincidência, tal como ocorre nestes autos;

3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para reduzir a pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal- preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto, a tempo e modo por
DIONES BARBOSA DOS SANTOS,
contra sentença anexada sob os Ids. 22828466/67, em que foi
condenado
à pena de
4 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em
regime fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime descrito no
art. 157, § 1º, do CP
.

Nas razões recursais (Id n. 22828487/88), a Defesa pugnou:
1)
a
desclassificação
do crime de Roubo impróprio para o crime de
furto simples
;
2)
que a atenuante da
confissão espontânea
seja reconhecida com
preponderância
sobre agravante da
reincidência
;
3)
o redimensionamento da pena a fim de que seja fixada
abaixo do mínimo
legal, devendo, para tanto, ser
desconsiderada a Súmula 231, do STJ
.

Em suas contrarrazões em 1º grau, o
parquet
pleiteou o
desprovimento
do Apelo

(Ids.
22828491/92);
igualmente
, no
parecer a d.
PGJ
(Id n.
26652953)
opinou
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 157, § 1º do Código Penal. 01. Pleito de
desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples
– Impossibilidade – Provas seguras da autoria e materialidade delitiva – Comprovação de que
o Apelante ameaçou a vítima logo após a prática do crime com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa
. 02. Pleito de
preponderância
da atenuante da
confissão
sobre a agravante da
reincidência
–
Impossibilidade
– Agravante da reincidência e atenuante da confissão são
igualmente preponderantes
– Ambas foram consideradas e neutralizadas na segunda fase da dosimetria- 03. Pleito de reforma da sentença para
reduzir a pena aplicada
–
Impossibilidade
– Existência de
circunstância judicial negativa
autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal – Além disso não há que se falar em
inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ
, pois esta
não é passível de controle de constitucionalidade
. Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020